Tribunal: TJSP
Processo: 1020278-24.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Imóvel adquirido pela autora sofreu alteração na estrutura realizada de forma unilateral pela administradora, sem consulta prévia. Alteração estrutural significativa do empreendimento (desativação do clube vizinho ao lote da requerida), frustrando os planos da demandante quanto ao imóvel. R. Sentença de procedência, a qual

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Imóvel adquirido pela autora sofreu alteração na estrutura realizada de forma unilateral pela administradora, sem consulta prévia. Alteração estrutural significativa do empreendimento (desativação do clube vizinho ao lote da requerida), frustrando os planos da demandante quanto ao imóvel. R. Sentença de procedência, a qual determinou a restituição de todos os valores pagos pela demandante. Não acolhimento do recurso. Evidenciada a alteração unilateral que modificou a estrutura adquirida inicialmente pela consumidora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556582
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1020278-24.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada
RAQUEL CAMILO DE SOUSA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020278-24.2018.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11452
No Processo - Classe:
1020278-24.2018.8.26.0309 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Jundiaí
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniela Martins Filippini Augusto
Partes:
Apelante: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Raquel Camilo de Sousa Campos
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Imóvel
adquirido pela autora sofreu alteração na estrutura
realizada de forma unilateral pela administradora, sem
consulta prévia. Alteração estrutural significativa do
empreendimento (desativação do clube vizinho ao lote da
requerida), frustrando os planos da demandante quanto ao
imóvel. R. Sentença de procedência, a qual determinou a
restituição de todos os valores pagos pela demandante. Não
acolhimento do recurso. Evidenciada a alteração unilateral
que modificou a estrutura adquirida inicialmente pela
consumidora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
160/163, a qual julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual, cumulada com
Restituição, determinando o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição à
autora/apelada dos valores desembolsados com o pagamento de taxa de conservação,
Slim, fundo de transporte, corretagem, melhoramentos, todos descritos às fls. 03, de
forma simples.
Neste contexto, a r. sentença determinou a devolução do imóvel à
construtora, com a restituição de todos os valores pagos para a respectiva aquisição,
devidamente corrigidos, além do pagamento dos honorários advocatícios no percentual
de 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020278-24.2018.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 3/4
Inconformada, a demandada apelou (fls. 166/176), alegando que não
havia justificativa para o pedido de rescisão do contrato, uma vez que o clube
desativado pertencia a pessoa jurídica distinta da apelante, embora do mesmo grupo
econômico.
Asseverou que a sede do clube próximo ao lote da autora foi
desativada em razão de apresentar instalações antigas.
Em consequência, postulou o reconhecimento da improcedência da
ação ou alternativamente, o afastamento da restituição dos valores pagos a título de
corretagem, taxas e contribuições do loteamento, com a incidência de juros de mora a
partir do trânsito em julgado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 215/222.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora pleiteou a rescisão
de contrato referente a imóvel pertencente a loteamento denominado Thermas de Santa
Barbara I, após a desativação de unidade do Clube Domélia, situada próximo ao bem
adquirido.
De fato, em que pese a alegação de que a administradora do clube
seria pessoa jurídica diferente da apelante, restou comprovado que as pessoas jurídicas
pertenciam ao mesmo grupo econômico, sendo ambas parceiras.
Ademais, a desativação do clube de forma unilateral, sem qualquer
consulta aos adquirentes dos imóveis vizinhos, modificou a estrutura que foi
apresentada à compradora no momento da aquisição do bem, frustrando os respectivos
projetos quanto à utilização do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020278-24.2018.8.26.0309
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Sendo assim, correta a determinação de rescisão do contrato, com a
determinação da devolução das parcelas pagas, incluindo todas as taxas pagas pela
consumidora para a aquisição do bem.
Por fim, os juros de mora devem incidir desde a citação, visto ter sido
a relação contratual.
Portanto, impõe-se a manutenção da restituição determinada na r.
sentença.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% do valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora